Tribunal: TJMT
Processo: 1010986-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS No 1010896-18.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - GUIRATINGA
Impetrante : THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS
Paciente : FRANKLIN VERISSIMO SARAIVA DA SILVA
Autoridade Coatora : Juízo de Direito da Única Vara Criminal do Comarca de Guiratinga
Número do Protocolo : 1010896-18.2020.8.11.0000
Conquanto a matéria esteja inserta no rol do art. 1o, “a” a “g”, da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009 para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJ-e no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2-3), eu, porém, não diviso – não à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Análise da prova documental agregada à inicial não mostra a imposição de internação destituída de fundamentação jurídica e justificativa factual, ou seja, não é possível divisar, de plano, qualquer aspecto caracterizador de abuso, arbítrio ou flagrante ilegalidade só a partir da leitura das peças acostadas à inicial, o que desautoriza a ingerência do julgador de plantão em 2o Grau para a providência liberatória liminar reclamada pelo impetrante.
O pedido de habeas corpus deve se apoiar em provas pré-constituídas que demonstrem a ilegalidade da coação sofrida e dêem azo à soltura do paciente, justamente por não comportar dilação probatória. Este, porém, não é o caso dos autos.
O caso não se reveste de flagrante e repugnante ilegalidade clamorosa, não se inscrevendo, portanto, nos quadrantes da resolução cnjotista que disciplina o plantão judiciário, razão pela qual restituo os autos à Secretaria para que, nos termos regimentais aplicáveis, seja feita a posterior distribuição e, na sequência, o regular encaminhamento do caso ao competente relator natural.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, sexta-feira, 22 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista